Tribunal: TJBA
Processo: 8093402-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8093402-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JUAREZ DA SILVA CRUZ Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E DESACATO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ELEMENTO SUBJETIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JUAREZ DA SILVA CRUZ contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989) e desacato (art. 331 do Código Penal). O Apelante, em 26 de maio de 2024, na estação Detran do metrô de Salvador, aparentemente embriagado, ofendeu agentes de segurança da CCR Metrô, referindo-se à vítima DANDARA OLIVEIRA DOS SANTOS como "macaca" e "neguinha", além de proferir outras ofensas. A defesa pugna pela absolvição, alegando que o estado de embriaguez voluntária teria impedido o Apelante de racionalizar suas condutas e afastado o dolo específico exigido para ambos os delitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se: (i) o estado de exaltação decorrente da embriaguez voluntária afasta o dolo específico necessário à configuração do crime de desacato; e (ii) a embriaguez voluntária exclui o dolo específico requerido para a tipificação do crime de injúria racial, considerando a alegada ausência de capacidade de autodeterminação do Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A embriaguez voluntária não afasta o elemento subjetivo do crime de desacato. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é dispensável a exigência de ânimo calmo para a configuração do desacato, não sendo a figura típica afastada pela exaltação ou embriaguez voluntária do agente. 4. Quanto ao crime de injúria racial, a embriaguez voluntária também não exclui o dolo específico necessário à sua caracterização. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que o fato de o réu não estar com o ânimo calmo quando proferiu as ofensas não afasta sua responsabilidade, considerando que a maior parte das injúrias ocorre quando os ânimos se encontram exaltados. A teoria da actio libera in causa, prevista no art. 28, II, do Código Penal, estabelece que a utilização voluntária de substâncias entorpecentes não conduz ao afastamento da imputabilidade. 5. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelas declarações da vítima DANDARA OLIVEIRA DOS SANTOS e pelos depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas MARCUS VINICIUS LIMA LOPES e JUAN PABLO CERQUEIRA, que presenciaram o Apelante proferindo as expressões racistas. 6. A dosimetria da pena foi adequadamente realizada, fixando-se no mínimo legal para ambos os delitos: 06 (seis) meses de detenção para o desacato e 02 (dois) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa para a injúria racial. Reconhecido o concurso formal, aplicou-se o aumento de 1/6 sobre a pena mais grave, resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese: "1. A embriaguez voluntária não exclui o dolo específico necessário à configuração do crime de desacato, sendo dispensável a exigência de ânimo calmo do agente para a incidência da figura típica. 2. A embriaguez voluntária não afasta o dolo específico exigido para a caracterização do crime de injúria racial, aplicando-se a teoria da actio libera in causa prevista no art. 28, II, do Código Penal. 3. O estado de exaltação do agente no momento da prática das ofensas não afasta sua responsabilidade penal, notadamente considerando que a maior parte das injúrias ocorre quando os ânimos se encontram exaltados." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 28, II; 44, § 2º; 60; 70; e 331; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ARE 741.098 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.11.2014; STF, ARE 1.554.624/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.06.2025; STJ, HC 998.721, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.05.2025; STJ, HC 983.959, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 25.04.2025; STJ, AREsp 2.835.056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº. 8093402-44.2024.8.05.0001, provenientes do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, figurando como Apelante JUAREZ DA SILVA CRUZ, e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.